Tribunal: TJDFT
Processo: 0741054-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741054-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL PEREIRA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., M3 SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A, COMERCIAL DE FRUTAS PAULO &amp; BINHO LTDA, RUBENS AUGUSTO TACHOTTE, PAULO ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA, MARIA DE LOURDES CARVALHO TACHOTTE, PAULA MARTINS DA SILVA, DANIEL MARTINS DA SILVA, PALOMA MARTINS DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MANOEL PEREIRA SILVA (executado), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, processo no 0029972-12.2001.8.07.0001, na qual assim decidiu (ID 208862089 da origem): “Vistos etc. Aguarde-se o pagamento da 8a parcela pelo adquirente (quando então será totalizada a quantia vindicada nos autos da Execução Fiscal) para após, proceder à transferência do montante de R$ 117.788,18 ao Juízo da 11a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, conforme determinação de ID 199681913. Feito isso, prossiga-se nos ulteriores termos da decisão de ID 207971598. À Serventia para as providências pertinentes. Intimem-se.” Embargos de declaração rejeitados (ID 212385150 da origem). Inconformado, o executado recorre. Alega que a empresa Comercial de Frutas Paulo &amp; Binho Ltda e seus respectivos sócios também são executados em uma demanda trabalhista, que tramita perante a 1a Vara do Trabalho de Brasília, sob o no. 0000424-06.2021.5.10.0001, decorrente de uma reclamação trabalhista ajuizada em 2001. Aduz que “Tendo em vista o conhecimento acerca do valor depositado nos autos de origem (7a Vara da Fazenda Pública do DF), oriundo da penhora de um imóvel pertencente a um dos sócios, e considerando a prioridade do crédito trabalhista até o limite de 150 salários-mínimos, foi requerido ao Juízo da 1a Vara do Trabalho que oficiasse o Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, solicitando a penhora no rosto dos autos e a consequente reserva de valor necessária para a satisfação da execução trabalhista.” Diz que a penhora foi efetivada em 11/07/2023 (ID 164973384 da origem). Anota que, “o Juízo da Fazenda Pública determinou a manutenção da penhora no rosto dos autos, conforme requerido pelo Juízo da 1a Vara do Trabalho de Brasília (id 207971598). Contudo, na mesma decisão, determinou a transferência da quantia de R$ 117.788,18, atualizada até abril de 2024 (id 193136566), para a 11a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, com o objetivo de satisfazer crédito de natureza tributária.” Defende que a r. decisão merece ser reformada, porquanto deve ser respeitada a preferência legal ao crédito trabalhista até o limite de 150 (cento e cinquenta) salários mínimos. Ao final requer: “a. A concessão da gratuidade da justiça, nos termos da legislação vigente, em razão da hipossuficiência financeira, a fim de que o agravante possa litigar sem o ônus das custas processuais; b. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que, em caráter liminar, seja determinada a transferência do crédito penhorado à 1a Vara do Trabalho de Brasília. Subsidiariamente, que seja reservado o valor total solicitado pela 1a Vara do Trabalho até que se resolva a decisão final do presente agravo; c. Que seja intimada as partes agravadas para, querendo, apresentarem contraminuta ao presente recurso; d. No mérito, que seja confirmada a liminar e reconhecida a ilegalidade da decisão atacada, determinando a transferência do valor integral penhorado à 1a Vara do Trabalho de Brasília nos autos do processo 0000424- 06.2021.5.10.0001” É o que basta para a análise do pedido liminar. Decido. Com relação ao pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente, vejamos. O agravante, a despeito de ter formulado pedido de gratuidade de justiça, não recolheu o preparo recursal. Na origem inexiste decisão concedendo referida benesse ao agravante. É bem verdade que a gratuidade de justiça pode ser requerida na fase de recurso (art. 99, do CPC). Analisando os autos, denota-se que para a apreciação do pedido de gratuidade, faz-se necessária maior comprovação da alegada hipossuficiência. O recorrente, em sua qualificação, consta que é aposentado, todavia, não acostou aos autos nenhum comprovante dos respectivos proventos. Destarte, deverá o recorrente carrear aos autos cópia das suas duas últimas declarações de imposto de renda, dos contracheques da aposentadoria referentes aos três últimos meses, extratos bancários e de cartão de crédito dos últimos três meses e, ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação da parte agravante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Do pedido de liminar. É cediço que, à luz do inciso I do art. 1.019 do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A análise a ser realizada neste momento incipiente é à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito, pois defeso fazê-lo nesta prelibação sumária, mas, desde logo se vislumbra prudente manter a quantia sob depósito em conta vinculada ao il Juízo a quo, como forma de resguardar o resultado útil do processo, bem como evitar eventual perigo de dano irreparável, pois uma vez transferida a quantia para outro Juízo, sabidamente eventual retorno será pode deveras complicado. De mais a mais, trata-se de medida de fácil reversibilidade, e sem potencialidade de causar dano inverso. Isso posto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO, para sobrestar a transferência do montante de R$ 117.788,18 ao Juízo da 11a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, até o julgamento do mérito do presente recurso. Oficie-se, com urgência, ao D. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator